Tribunal: STF
Processo: ARE 1242442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. AJUSTE DE NOTA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE QUANDO CONSTATADA INCOERÊNCIA ENTRE GABARITO E RESPOSTA DADA PELO CANDIDATO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. QUESTÃO Nº 02. IMPETRANTE QUE RESPONDE INTEGRALMENTE AO QUESITO FORMULADO. MAJORAÇÃO DA NOTA. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE RESPOSTA CONSOANTE SOLICITADO PELA BANCA EXAMINADORA. DESCONTO DEVIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA”. (eDOC 3, p. 1)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 6) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, caput, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, a contrariedade do acórdão à tese fixada no tema 485 do Plenário Virtual, pois o Tribunal recorrido teria reavaliado questão de prova de concurso, atribuindo nova pontuação à recorrida. (eDOC 7, p. 8)
    Em contrarrazões, argui-se o óbice das súmulas 283 e 284, pois as razões recursais seriam alheias aos termos do acórdão e não teria sido impugnado o fundamento de “ausência de motivação do ato coator”; 279 e 282, por falta de prequestionamento do tema constitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório; no mérito, afirma-se que a intervenção do Tribunal de Justiça contém-se na exceção contemplada na tese do tema 485, pois o ato administrativo estaria contaminado por ilegalidade. (eDOC 8)
    A origem julgou inadmissível o extraordinário (eDOC 9) por entender contrariadas as súmulas 279 e 283 deste Tribunal, o que levou à interposição do presente agravo (eDOC 10) e à de suas contrarrazões (eDOC 11) .
    A Presidência desta Corte inicialmente negou seguimento ao recurso pelo óbice da Súmula 279 (eDOC 15), depois reconsiderou tal decisão e determinou sua distribuição. (eDOC 20)
    É o relatório.
    Decido.
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
    Inicialmente, afasto a incidência de qualquer óbice formal à admissibilidade do recurso; não há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e a questão constitucional está perfeitamente delineada no acórdão recorrido, suficientemente impugnado pelo recorrente. Não percebo a existência de fundamento autônomo no acórdão impugnado que deixe de estar abrangido pela violação constitucional suscitada.
    Trata-se, simplesmente, de avaliar se a Corte de origem decidiu em contrariedade à tese fixada no tema 485 do Plenário Virtual desta casa:
    “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.
    Colho do acórdão impugnado as razões de distinção da espécie frente à vedação estabelecida sob a sistemática da repercussão geral:
    “Frisa-se, que o exame judiciário feito se restringe à motivação do ato perpetrado, em cotejo com a questão, a resposta prévia informada pela banca, bem como do resultado do recurso administrativo interposto pela candidata.
    A motivação, dentre outros princípios inerentes aos atos administrativos, figura como elemento primordial ao deslinde, pois é necessário aferir a correção da prova com os motivos estabelecidos pela banca examinadora, o que delimita a análise pela via mandamental. 
    Acerca da motivação, ensina o professor Marçal Justen Filho:
    ‘A validade formal de todo e qualquer ato administrativo de cunho decisório depende de uma motivação, porque nenhuma competência administrativa é atribuída para que o agente realize o intento que bem desejar ou decida como bem entender. (...) o agente tem de produzir a motivação do ato para demonstrar que os pressupostos indicados por lei para o exercício da competência estavam presentes. (...) A motivação é necessária para permitir o conhecimento dos motivos que norteiam a conduta, propiciando o controle quanto a regularidade do ato’. (in Curso de Direito Administrativo, 2ª Ed. 2006, p. 265/266, sem destaques no original).
    (...)
    Nesta seara, quando o candidato responde a questão de acordo com o que a banca examinadora espera, mas não recebeu pontuação adequada, o ato é dissonante aos motivos estabelecidos pelo ente”. (eDOC 3, p. 7)
    O Tribunal a quo empreende então a comparação da resposta fornecida pela candidata com o espelho de correção da banca examinadora, para avaliar da justeza da nota a ela atribuída:
    “Vislumbra-se, que a candidata aborda a questão em consonância com o apresentado no espelho de prova, quando discorre sobre o julgamento do referido Recurso Extraordinário, e o indeferimento do pedido com base nos Princípios da Isonomia, Legalidade, Impessoalidade e Vinculação ao Edital.
    A banca examinadora, no entanto, não apresentou critério objetivo apto a indeferir o pleito administrativo.
    Destarte, cabe atribuir à impetrante a nota máxima no quesito nº 2, ante a inconsistência aferida”. (eDOC 3, p. 10)
    Percebe-se que o acórdão recorrido não discutiu a exatidão dos critérios afirmados pelo examinador, mas a correspondência da resposta da candidata a tais critérios. Ao entender que haveria ampla semelhança entre os termos comparados, efetuou nova correção da questão para atribuir-lhe a pontuação completa no quesito.
    Existe uma diferença entre a situação dos autos e aquela analisada no recurso paradigma da repercussão geral: nesta não se discute a exatidão da resposta dada pela banca, enquanto naquela se discutia; nesta o juízo trata das peculiaridades da resposta de uma candidata, enquanto naquela o juízo seria potencialmente extensível à totalidade deles.
    Ainda assim, não vejo como tal diferença poderia justificar a intervenção judicial no concurso, claramente desautorizada pelo precedente.
    Basta considerar a ementa do paradigma RE-RG 632.853, de minha lavra, menos sintética do que a tese aprovada:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.
    Nela surge claramente evidenciada a proscrição à atitude de substituição, pelo Poder Judiciário, da competência da banca examinadora, na tarefa de avaliar as respostas dos candidatos e decidir a nota que merecem.
    Assim, a postura do acórdão impugnado de, mesmo reconhecendo a autoridade da banca para fixar o gabarito da prova, negar-lhe a autoridade para avaliar a aderência da resposta do candidato, configura a incursão na atividade administrativa que o Tribunal buscou vedar no julgamento da controvérsia constitucional.
    Não é possível deixar de assinalar que, a vingar a distinção adotada pelo acórdão recorrido, a potencialidade de revisão judicial do ato administrativo seria muito mais ampla do que aquela que se obstou no precedente qualificado, na medida em que a atividade de atribuição de nota individual é muito mais imprecisa que a de invalidação de uma proposição geral.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e negar a segurança pedida pela autora.
    Custas pela recorrida. Sem honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente